Tribunal: TJMT
Processo: 1014621-65.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014621-65.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), JHAMES CARLOS DE SOUZA ARRUDA - CNPJ: 29.416.631/0001-78 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), JESSICA SOUZA ALVES - CPF: 029.435.861-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno n.
1014621-65.2024.8.11.0000
–
Lucas do Rio Verde

Agravante:
Banco Volkswagen S.A.

Agravado:
Jhames Carlos de Souza Arruda

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA – AUTORIZAÇÃO PARA O LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO – PLEITO REVISIONAL EM SEDE DE CONTESTAÇÃO -

TUTELA ANTECIPADA RECURSAL INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificada em sede de cognição sumária a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, o indeferimento da tutela antecipada recursal é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por
Banco Volkswagen S.A. em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de tutela recursal pleiteado.

Inconformado, o agravante reitera pleiteando pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, discorrendo que o pedido de purgação da mora é absolutamente incompatível com a apresentação de defesa, na medida em que aquele implica no reconhecimento tácito do débito com pretensão de regularização da situação de inadimplência, inexistindo qualquer óbice ao levantamento do valor integralmente depositado nos autos.

A agravada apresentou manifestação requerendo o desprovimento do recurso (id. 224665174).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A questão ventilada não é de difícil elucidação e seguindo entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste ao agravante. Explico.

In casu
, em que pese às alegações da agravante, o certo é que para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, não se nota a presença dos requisitos do supracitado artigo.

Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, tenho que o condutor do feito andou bem ao asseverar que:

“
Além disso, na contestação, alega também o requerido que há cláusulas contratuais nulas referente a supostas tarifas cobradas ilicitamente, as quais somam o total de
R$ 10.071,93 (dez mil, setenta e um reais e noventa e três centavos)
. Aduz que as nulidades decorrem das seguintes cobranças: (i) tarifa de cadastro; (ii) tarifa de despesas do emitente; (iii) seguro de proteção financeira; (iv) GAP – veículo; (v) tarifa de acidentes pessoais.

Nesse sentido, tem-se que residem pretensões controvertidas entre as partes neste processo que monetizadas correspondem ao valor total de
R$ 24.910,00 (vinte e quatro mil e novecentos e dez reais).

Destarte, em relação ao pedido do requerente acerca do levantamento dos valores a título de purgação da mora, apesar do efeito iterativo deferido ao recurso de apelação, este Juízo entende que deve deferir parcialmente em relação apenas ao
montante incontroverso
, qual seja, a quantia de
R$ 92.006,29 (noventa e dois mil e seis reais e vinte e nove centavos).

Sendo assim, com fundamento no princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a controvérsia ainda não dirimida entre as partes, este Juízo
DETERMINA
a expedição imediata de alvará na quantia de
R$ 92.006,29 (noventa e dois mil e seis reais e vinte e nove centavos)
em favor do requerente, o qual deve ser extraído do montante depositado em Juízo
”. (id. 154750594 – autos de origem)

Assim, nesta quadra inicial e até para não esvaziar o mérito do recurso principal, entendo que no caso em análise, ao menos na seara deste agravo interno, se nota a ausência dos requisitos do supracitado artigo, no tocante a probabilidade do direito alegado, bem como do perigo de dano.

Logo, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual insucesso do recurso principal atingirá o pedido formulado.

Destarte, ao menos por ora, me afigura correta a decisão proferida.

Saliento ainda que o convencimento firmado neste estágio precoce não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os argumentos ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024